Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Golpe venda carta de crédito contemplada e alienação de veículo. Impugnação à gratuidade de justiça. Perda superveniente. Recolhimento de preparo. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Preliminar rejeitada. Citação por edital. Nulidade. Não ocorrência. Revelia. Pluralidade de réus. Efeitos. Afastamento. Cadeia de consumo. Responsabilidade da apelante. Dano moral. ocorrência. indenização proporcional. Juros. Incidência. Súmula 362 STJ. Honorários advocatícios. Redução. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para condenar solidariamente os réus ao pagamento de valores a título de danos morais e materiais em razão do golpe sofrido pelo autor.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante; (ii) examinar a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré; (iii) avaliar eventual nulidade na citação da apelante; (iv) avaliar os efeitos da revelia diante da inércia de um dos réus; (v) estabelecer se o apelado deve ser responsabilizado, total ou parcialmente, pelos prejuízos decorrentes da fraude na negociação do veículo; (vi) verificar se os juros legais da condenação por dano moral devem incidir desde a condenação ou a partir da citação dos réus; e (vii) verificar a redistribuição dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O apelado impugnou o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante na apelação. Não subsiste interesse recursal, uma vez que a apelante procedeu ao recolhimento do preparo, circunstância que evidencia a perda superveniente do objeto do pleito.
4. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo a apelante parte legítima quando a pretensão deduzida imputa a ele a responsabilidade pelo evento danoso.
5. A citação é ato essencial à formação do processo e a seu regular desenvolvimento. De acordo com o art. 345, I, do CPC, a pluralidade de réus com a apresentação de contestação por um deles afasta a incidência do efeito material da revelia.
6. O apelado foi vítima de estelionato. A utilização pelo consumidor de espaço do estabelecimento do apelante, demonstrada a parceria comercial entre as sociedades empresárias, fundamenta a solidariedade quando à condenação das rés, pois integram a cadeia de consumo.
7. A respeito dos danos morais, ficou evidenciado que o apelado foi submetido a situação de desgaste e aborrecimentos que ultrapassam os limites do mero dissabor do cotidiano, pois se viu enganado e privado do automóvel que utilizava como instrumento de trabalho após fraude praticada pelos réus. A quantia arbitrada pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e razoável para compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado.
8. Os juros legais do valor da indenização por dano moral devem incidir desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento judicial, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, sendo correta a fixação realizada na sentença.
9. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais e a proporcionalidade em relação ao valor da condenação, sendo inviável sua redução quando atendidos esses critérios.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A revelia não produz efeitos quando um dos réus contesta a ação, conforme o art. 345, I, do CPC. 2. A empresa que permite a utilização do seu nome e de suas instalações comerciais para a celebração de negócio jurídico fraudulento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CC, arts. 145, 186, 389, 406 e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, 30, 34, 35 e 37; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 345, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.972.494, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.125.059, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 3.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1884063, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão n. 2031642, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6.8.2025.